Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-53.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000092-53.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULA GRAZIELA NEVES CARDOSO KRETTLI Advogado(s):RAFAEL BOMFIM COSTA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. GRAU MÉDIO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA PERÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou ao restabelecimento do adicional de insalubridade em favor de servidora estadual, no percentual de 20% sobre o vencimento, a partir de 10/08/2023 — data da elaboração do laudo pericial —, com pagamento dos atrasados, juros e correção monetária pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade à autora diante da perícia judicial que constatou a exposição a agentes nocivos; (ii) estabelecer se o termo inicial do pagamento deve observar a data da realização da perícia, conforme previsto na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende de previsão legal específica, sendo regulamentado no Estado da Bahia pela Lei nº 6.677/94 e pelo Decreto nº 9.967/2006, que condiciona o pagamento à comprovação por laudo técnico e fixa como termo inicial a data de sua emissão. 4. Laudo pericial judicial elaborado por engenheiro de segurança do trabalho atesta que a autora exerce atividades insalubres em grau médio, com enquadramento no Anexo 14 da NR-15 do MTE, justificando o percentual de 20%. 5. A fixação do termo inicial na data de 10/08/2023, correspondente à elaboração do laudo pericial, encontra respaldo no art. 8º do Decreto nº 9.967/2006 e na jurisprudência desta Corte e do STJ, que vedam efeitos retroativos ao laudo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 86, §1º; Decreto Estadual nº 9.967/2006, art. 8º; Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp: 1481161 RS 2014/0235953-0, Rel: Ministro Og Fernandes, pub. DJe 30/08/2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 0504833-12.2018.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 14.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000279-27.2012.8.05.0106, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, 4ª Câmara Cível, pub. 16.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000092-53.2020.8.05.0088, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PAULA GRAZIELA NEVES CARDOSO KRETTLI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239